Tribunal: TJES
Processo: 5006816-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Perdas e Danos; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006816-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: DAVID DE JESUS COSTA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Kemp Engenharia e Serviços Ltda
(Id 3024205), ver reformada decisão (id 3024125) que, em sede de ação de manutenção de posse, concedeu a tutela liminar possessória para cessar a turbação do imóvel descrito na exordial.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a pretensão autoral não atende aos requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que o recorrido, ao não liquidar o saldo devedor do contrato de promessa de compra e venda, não exerceu posse de fato sobre a unidade residencial.

Despacho inicial postergando a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (id 3100958)

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (id 3402492).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a procedência do pedido de reintegração/manutenção de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

In casu
, conforme se depreende dos autos (id 3024124), o agravado figura como adquirente e
devedor fiduciante
de
contrato de compra e venda
de unidade residencial, tendo a recorrente como construtora e a Caixa Econômica Federal como credora fiduciária.

Como cediço,
“
a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.”
(art. 22 da Lei nº 9.514/1997).

A
posse direta do recorrido
sobre o apartamento, na hipótese, fora adquirida com o
registro do contrato no
Registro de Imóveis
, uma vez que, por força do

parágrafo único do art. 23 da Lei n° 9.514/97
,
os direitos possessórios são transmitidos automaticamente com a constituição da propriedade fiduciária
, senão vejamos:

Art. 23.
Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro
, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o
desdobramento da posse
, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

Ademais,
o exercício de poderes de fato sobre o bem
, com a exteriorização de atos de domínio, também
se evidencia pela cobrança de despesas condominiais
do agravado, que ocorreu por meio da ação judicial n° 0018796-43.2019.8.08.0012, já que
só podem ser obrigados ao pagamento aqueles já
imitidos na
posse,
a partir da entrega das chaves
(REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Aliás, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a interpretação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a responsabilidade pelo pagamento das
despesas condominiais
recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na
posse
direta do imóvel
”
, ao passo que
“a responsabilidade do credor fiduciário [...] dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na
posse
do imóvel, nos termos do art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02.”
(AgInt no AREsp n. 2.074.722/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

Em outras palavras, até que seja consolidada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, o que somente ocorrerá após regular constituição em mora,
a posse direta do imóvel permanece com o
devedor fiduciante
, a teor da exegese do §8° do art. 27 da Lei n° 9.514/97:
“
R
esponde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário
, nos termos deste artigo,
até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse
.”

A manutenção da medida liminar concedida na origem, destarte, é medida que se impõe, porquanto a alegação de que o recorrido, ao não liquidar o saldo devedor do contrato de promessa de compra e venda, não exerceu posse de fato sobre a unidade residencial, não se sustenta.

O esbulho possessório, por conseguinte, ressoa caracterizado, na medida em que, conforme relatado pelo magistrado de primeira instância,
“
no dia 08/11/2021
[o agravado]
se dirigiu ao imóvel para realizar vistoria das reformas que estava realizando, e se deparou com funcionários da ré utilizando seu imóvel como depósito pra reformas do condomínio.
[Tendo dado]
até o final do dia para desocuparem o imóvel,
[...]
ao retornar
[...]
o requerido havia trocado as chaves.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Agravo
de instrumento. AÇÃO DE manutençã
O
DE POSSE. CONTRATO DE alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. COMPROVAÇÃO DA POSSE DIRETA pelo devedor f
I
d
U
ciante. Recurso desprovido.

1)
A procedência do pedido de reintegração/manutenção de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC.

2)
Como cediço,
“
a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.”
(art. 22 da Lei nº 9.514/1997).

3)
A posse direta do devedor fiduciante é adquirida com o registro do contrato no Registro de Imóveis, uma vez que, por força do parágrafo único do art. 23 da Lei n° 9.514/97, os direitos possessórios são transmitidos automaticamente com a constituição da propriedade fiduciária.

4)
Ademais, o exercício de poderes de fato sobre o bem, com a exteriorização de atos de domínio, também se evidencia pela cobrança de despesas condominiais, já que só podem ser obrigados ao pagamento aqueles já imitidos na posse, a partir da entrega das chaves (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

5)
Aliás, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a interpretação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel”, ao passo que “a responsabilidade do credor fiduciário [...] dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02.” (AgInt no AREsp n. 2.074.722/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

6)
Em outras palavras, até que seja consolidada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, o que somente ocorrerá após regular constituição em mora, a posse direta do imóvel permanece com o devedor fiduciante, a teor da exegese do §8° do art. 27 da Lei n° 9.514/97: “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.”

7)
Recurso desprovido
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.